Tribunal: TJMT
Processo: 1011758-64.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011758-64.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELA VIOLA DE ARAUJO - CPF: 057.965.081-21 (RECORRENTE), RAYANNE ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como RAYANNE ALVES PEREIRA - CPF: 058.407.291-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011758-64.2023.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GABRIELA VIOLA DE ARAÚJO.

Recorrida: NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GOLPE – ACESSO AO LINK ENVIADO PELO INSTAGRAM (CONTA HACKER) - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Conforme mencionou a sentença
“A parte Reclamante sustenta ter transferido a importância de R$ 621,78 (seiscentos e vinte e um

reais e setenta e oito centavos), por meio de PIX, para conta corrente do Banco Bradesco vinculada ao CPF nº ...813.588..., em nome de a Reginaldo Teixeira Dias, em virtude de golpe aplicado por pessoa passando-se por sua amiga, via conversa no chat na Rede Social Instagran após ser hackeado por golpistas, que após solicitarem informações de seus dados bancários tentaram ainda fazer empréstimo em nome da parte reclamante.”

3.

Da simples analise dos autos, nota-se que a reclamante foi negligente ao clicar no link da mensagem recebida pelo celular, enviada pelo estelionatário
, sem adotar as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MENSAGEM CONTENDO LINK QUE DIRECIONOU O AUTOR PARA SITE FALSO. SUBTRAÇÃO DOS PONTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO DO DEMANDANTE. FRAUDE VERIFICADA. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO NÃO IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.RECURSO DO RÉU PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010376689 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 15/03/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/03/2022).

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. BANCO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PESSOA DESCONHECIDA.
ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE
. INFORMAÇÃO DO BANCO À CORRENTISTA DE QUE O VALOR TRANSFERIDO HAVIA SIDO BLOQUEADO. FRAUDADORA QUE POSTERIORMENTE CONSEGUIU SACAR O VALOR TRANSFERIDO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO EM NÃO MANTER O VALOR BLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. CULPA CONCORRENTE. AUTORA QUE NÃO PROCEDEU COM CAUTELA AO ACESSAR “LINK” DESCONHECIDO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Com relação ao dano moral, entendo que não existem elementos capazes de ensejar o direito a indenização nesse sentido, ante a culpa concorrente da Reclamante para o evento danoso, uma vez que, não tomou a devida cautela, tendo acessado link desconhecido em seu e-mail.

Recurso parcialmente provido. (N.U 1072360-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024